Tribunal: TJBA
Processo: 0000643-68.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000643-68.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. FILHOS MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRÁTICA REITERADA DE ABANDONO. INADIMPLEMENTO DOS DEVERES DE PROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA OU ESCASSEZ DE RECURSOS QUE NÃO JUSTIFICA A COLOCAÇÃO DOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE REASSUNÇÃO DO PODER FAMILIAR PELA GENITORA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da desconstituição do poder familiar da Apelante em relação aos seus filhos menores. 2. Somente se admite a perda do poder familiar em situações excepcionais, após decretação judicial em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, que se referem às condutas de extrema negligência do pai ou da mãe em relação aos deveres familiares de assistência, criação e educação. 3. In casu, o acervo probatório permite concluir pela ocorrência das hipóteses descritas nos incisos II e IV do art. 1.638 do CC/02, tendo restado comprovado que a Apelante costumeiramente se dirigia para outra cidade e deixava os filhos totalmente desassistidos em um galpão improvisado, os quais foram encontrados amedrontados, desprotegidos e famintos. 4. Evidenciou-se o patente descaso da genitora em relação aos filhos, na medida em que, embora afirme querer reavê-los e possuir laços afetivos, não adotou qualquer postura de mudança em relação ao seu modo de vida, tampouco engendrou esforços para sair do estado de precariedade em que se encontra, muito menos em prover o mínimo existencial aos infantes, continuando relegando-os ao abandono em ambientes insalubres, sem alimentação e higiene adequadas, forçando-os a mendigar pelas ruas. 5. A ausência ou a escassez de recursos também não justifica o completo inadimplemento dos deveres inerentes ao encargo familiar, muito menos a colocação dos filhos em manifesta situação de abandono e precariedade. Precedentes. 6. Restando claro que a genitora não possui condições de reassumir o poder familiar, sob risco de reinserção dos menores em situação de perigo, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente impõe a adoção da medida excepcional da desconstituição do poder familiar. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000643-68.2019.8.05.0036, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente Procurador(a) de Justiça